Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-05.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000117-05.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDILANGELA SILVA DIONIZIO - CPF: 026.679.711-32 (AGRAVADO), MAGNO VALERIO DE ALMEIDA - CPF: 703.516.821-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno no:
1000117-05.2024.8.11.9005.

Agravante(s)
:

BANCO DO BRASIL S/A.

Agravada(s)
:

EDILÂNGELA SILVA DIONIZIO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INTELIGÊNCIA DA LEI No 9.099/95 – ENUNCIADO No 15 DO FONAJE -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 201289192, que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o agravante alega que a referida decisão merece reforma, tendo em vista o entendimento jurisprudencial no sentido de admitir o agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão anexada no id. 210310666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 201289192, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
apresentado pelo
Banco do Brasil S/A,
visando reformar a decisão interlocutória prolatada no processo no
1001492-74.2023.8.11.0049,
pela
MMa Juíza de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que
deferiu
a medida liminar pleiteada, determinando que o reclamado promova a exclusão das anotações lançadas em desfavor da parte reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contudo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Isso porque, inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Consoante inteligência do art. 932, inciso III
,
do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator,
mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso
,
verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe:
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE É REGIDO PELA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010336980, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 19-01-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento No 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017)

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Pelas razões expostas,
nego seguimento ao agravo de instrumento,
eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.
(...)

No caso, em que pese as alegações do agravante,
inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para a interposição do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis.

Conforme consignado na decisão agravada, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe:
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No ambito dos Juizados Especiais não é admissível o recurso de agravo de instrumento
.

(TJMT - N.U 1018786-92.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis
.

(TJMT - N.U 1012388-66.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA – ENUNCIADO No 15 DO FONAJE
- AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos Juizados Especiais as decisões interlocutórias não desafiam a interposição de agravo, sendo resguardada, no entanto, a possibilidade de impugnação da matéria via recurso inominado, a ser interposto contra a sentença
.

2. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do AGRAVO DE ISTRUMENTO interposto contra decisão interlocutória.

3. Agravo interno não provido.

(TJMT - N.U 1000037-12.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 201289192, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024